Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-71.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADES BÁSICAS. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS COMPROVADA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato.
2. A existência de outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.